Tribunal: STF
Processo: RHC 206537
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. AGENTE DEDICADO À ATIVIDADE CRIMINOSA, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. INALTERADA A PENA E AFASTADA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, RESTAM PREJUDICADOS OS PLEITOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.



     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.